Tribunal: TJES
Processo: 5019979-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019979-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUANA SANTOS AZEREDO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019979-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: LUANA SANTOS AZEREDO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACEBOOK. INVASÃO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 1.000,00. VALOR ADEQUADO. DANO MATERIAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que teve sua conta no Instagram invadida por criminosos. Informa que tentou solucionar o problema junto ao requerido e não recebeu o suporte devido, de forma que contratou empresa especializada e conseguiu recuperar o acesso a sua conta com o auxílio de técnicos, tendo adimplido pelo serviço o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Assim, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) e danos materiais na monta de R$ 200,00 (duzentos reais).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta pela ausência de responsabilidade civil da empresa, que fornece serviço seguro aos usuários. Argumenta pelo descabimento da indenização por danos materiais e inexistência de configuração de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo em vista que o recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço, entendo que as alegações autorais merecem prosperar, consoante disposto pelo juízo sentenciante:

Com efeito, a conta mantida pela autora (@lua.azeredo) foi apropriada por terceiros (hackers), fato este incontroverso nos autos. A ré, por outro lado, não demonstrou que a autora colaborou de qualquer forma para que tal fato acontecesse, nem mesmo que teria sido negligente com a senha ou código de verificação da conta. Ainda que a autora não tivesse ativado o requisito adicional de segurança denominado “autenticação em dois fatores” a responsabilidade da ré não restaria afastada. Isso porque, se a única forma de manter a conta segura fosse através de tal requisito, deveria ser ele mandatório, obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ademais, querer a ré transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar. Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em tela, ficou comprovado que a invasão do aplicativo por hackers deu-se em razão da falha de segurança do Instagram. Isso porque ficou demonstrado que, a despeito das ferramentas de segurança disponíveis (confirmação em duas etapas), tal recurso não foi suficiente para impedir o golpe praticado.

Outrossim, é fato que tal falha permitiu que terceiros tivessem acesso à conta da Autora e a utilizassem para a prática de fraude.

Nesse aspecto, a negligência da empresa com a segurança das informações de seus usuários configura falha na prestação de serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

DANO MORAL – FACEBOOK – INVASÃO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA. 1 – Falha na prestação de serviço. Dever de segurança. Conta social da autora – "Instagram" – invadida por terceiro, que passou a fazer mau uso da referida conta. Dano mora configurado. 2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1102274-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 7. No caso concreto, a questão controvertida cinge-se na responsabilidade da ré quanto a segurança da conta oferecida ao usuário pela plataforma. De acordo com o art. 14, § 1.º , da lei 8.078/90, o serviço prestado pela parte ré é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. 8. A parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora. Fato é que a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers, como ocorreu no caso em apreço. [...] 11. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, art. 5º, V e X). [...] 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. [...] (TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. INVASÃO DE CONTA NO FACEBOOK. Ação ajuizada por usuário da rede social buscando a remoção de páginas hackeadas/falsas, fornecimento de dados dos responsáveis e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo do réu. 1. Negativa de prestação jurisdicional não caracterizada. 2. Invasão de conta profissional do autor e criação de contas falsas em seu nome. Inércia do réu mesmo após solicitação de regularização da conta pelo autor. Ausência de culpa exclusiva do autor ou de terceiros. Responsabilidade caracterizada. URLs das páginas a serem excluídas que podem ser indicadas em fase de cumprimento. Inexistência de condenação genérica. Impossibilidade de cumprimento em razão do decurso do prazo do art. 15 do Marco Civil da Internet não evidenciada. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido. 3. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1009120-07.2018.8.26.0362; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021)

Isto posto, entendo como devida a condenação do recorrente ao adimplemento de indenização por danos materiais para a recorrida, no tocante ao serviço contratado pela parte para recuperar o acesso à conta hackeada.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou aos consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)